Tribunal: TJES
Processo: 5006750-94.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006750-94.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO ALVES DE SOUZA

COATOR: 6ª Vara Criminal de Serra-ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL (ART. 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL). LEI MARIA DA PENHA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. ORDEM DENEGADA. 1. Na espécie, a gravidade, a repetição dos atos de violência praticados em face da mesma vítima, a existência de medidas protetivas, devem ser considerados para a manutenção do decreto prisional, havendo dados concretos de que solto este poderá pôr em risco a ordem pública e a própria vida de sua companheira. 2. A retratação da vítima não tem o condão de afastar o oferecimento da denúncia ou mesmo o prosseguimento do feito, sendo certo que os crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha são sujeitos à ação penal pública incondicionada. 3. “Em matéria de decretação e/ou manutenção de custódia provisória, vige o Princípio da Confiança nos Juízes Próximos das Provas e Pessoas, eis que o Juízo a quo é o mais indicado para aferir a imprescindibilidade (ou não) da segregação cautelar, valendo-se, notadamente, do direto contato com os fatos da causa.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038947, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021) 4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5006750-94.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: LEANDRO ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LEANDRO ALVES DE SOUZA
contra suposto ato coator do Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0001042-04.2024.8.08.0048, por suposta autoria do delito previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal.

Consta na denúncia (ID 42932065) que:

[...] o Denunciado e a vítima mantém um relacionamento afetivo há 04 (quatro) anos, possuindo um filho em comum.
A relação do casal é conturbada, com episódios de violência doméstica perpetuados por parte do Denunciado contra sua companheira, agravados pelo uso abusivo de substâncias entorpecentes por parte dele.

Consta que, na noite anterior aos fatos, o Denunciado, sob efeito de drogas, passou a apresentar um comportamento agressivo e delirante, razão pela qual vítima, assustada, passou a noite com filho comum na residência da genitora.

Segundo restou apurado, no dia seguinte,
o Denunciado surpreendeu a companheira, assim que ela retornou para casa, desferindo-lhe um soco no peito, que a fez cair ao chão, causando-lhe as lesões descritas pelos relatos da vítima e dos policiais militares, págs. 25/30.

Ato contínuo,
o Denunciado ofendeu a companheira com palavras de baixo calão.
[...]

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora que a denúncia foi recebida no dia 27 de maio de 2024, tendo sido designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 01/08/2024 às 13:00 horas.

Inobstante os esforços da defesa, em consulta aos registros penais em desfavor do paciente, foi identificado reincidência específica decorrente de outro ato de violência doméstica, tendo sido constatado outros registos criminais em desfavor do segregado.

Diante dos fatos, a fim de resguardar a integridade física da vítima, o juízo entendeu necessária à segregação cautelar do paciente, como única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Nesses termos, segue a fundamentação da autoridade apontada coatora:

[...] Os fundamentos previstos no art. 312, do CPP, são fortes o suficiente para a manutenção da prisão. Isto porque, o acusado em liberdade poderá ferir a Garantia da Ordem Pública, assim como poderá prejudicar toda a instrução criminal com seu desaparecimento e com novas agressões a vítima, sua então companheira.

Destaco que em consulta aos registros penais em desfavor do acusado, identifiquei reincidência específica do réu decorrente de outro ato de violência doméstica. Inobstante isso, também foi constatado outros registros penais em desfavor do réu [...]

A instrução criminal também deve ser levada em conta para a manutenção da prisão do acusado. Isto porque
o mesmo em liberdade poderá ainda prejudicar a instrução criminal com seu desaparecimento ou com ameaças as testemunhas, em especial a vítima
[...]

Finalmente, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, estas, isoladamente consideradas, não impõem concessão da liberdade provisória, sobretudo ante a gravidade dos fatos.

Nesse sentido, presentes os requisitos para a prisão preventiva, torna-se irrelevante a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente:
STJ, AgRg no RHC n. 181.603/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023
.

Por fim, quanto ao argumento de que o paciente é o principal provedor da família, saliento que a defesa não logrou êxito em demonstrar tal fato, sendo necessária uma avaliação da situação concreta, uma vez que o propósito da norma é de proteger e resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a gravidade do caso em questão, presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inexistência de respaldo legal para o cárcere cautelar.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.